Tribunal: STF
Processo: Rcl 77479
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Diego Miranda Fonseca e outros, contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Segunda Vara da Comarca de Macau, Estado do Rio Grande do Norte, nos Autos 0800165-19.2025.8.20.5105, e pela Câmara Municipal de Guamaré, Estado do Rio Grande do Norte, por afirmado descumprimento dos precedentes vinculantes do Supremo Tribunal Federal fixados nas Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 6.524/DF, 6.683/AP, 6.686/PE, 6.688/PR, 6.698/MS, 6.704/GO, 6.707/ES, 6.709/TO, 6.711/PI, 6.717/MT, 6.718/AP, 6.722/RO, 6.674/MT e 7.016/MS.



    Os reclamantes alegam que:



    A decisão reclamada é oriunda da Ação Ordinária nº. 0800165-19.2025.8.20.5105, em trâmite na Segunda Vara da Comarca de Macau/RN, proposta pelos Reclamantes em face da Câmara Municipal de Guamaré/RN, Eudes Miranda da Fonseca, José Silva dos Santos Souza, Eliane Guedes de Melo Carmo José da Carlos Alberto da Silva Câmara, tendo por objeto a anulação da eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guamaré/RN para legislatura 2025/2026.



    Cumpre destacar que, considerando a urgência que o caso revestia, o processo foi distribuído Plantão Judiciário de 03 de janeiro de 2025, instante em que o julgado primevo entendendo diverso, indeferiu a tutela pretendida, sob os seguintes fundamentos:



    [...]



    Assim, com redistribuição do feito ao juízo natural competente e promovida a intimação para manifestação mencionada, o juízo exarou novel decisão em que entendeu pelo indeferimento da medida:



    [...]



    Não satisfeitos, os Reclamante interpuseram o Agravo de Instrumento sob o nº. 0803635-50.2025.8.20.0000, perante o Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, momento em que, permissa vênia, de forma completamente equivocada o julgador considerou intempestivo o recurso, utilizando como fundamento a temporariedade declinadas nas razões de indeferir do juízo de plantão. Vejamos:



    [...]



    Argumentam que:



    O atual Presidente da Câmara Municipal de Guamaré (Eudes Miranda da Fonseca) e o 2º Secretário da Mesa Diretora (Carlos Alberto da Silva Câmara), foram reconduzidos no último dia 1º de janeiro de 2025, respectivamente para o 4º e 3º mandatos sucessivos e ininterruptos a frente da Presidência e da 2ª Secretária da Mesa Diretora daquele legislativo.



    Os documentos acoplados desnudam induvidosamente que Eudes Miranda da Fonseca comandou o Poder Legislativo nos biênios 2019/2020, 2021/2022 e 2023/2024, restando reeleito para o novel biênio 2025/2026, ou seja, para o 4º mandado sucessivo:



    [...] (doc. 1, p. 20)



    Ao final, requerem:



    a) ANULAÇÃO da eleição da Mesa Diretora da Càmara Municipal de Guamaré/RN para o biênio 2025-2026, com a consequente nulidade do mandado da Mesa Diretora eleita, de forma a garantir a observância do princípio da alternância no poder;



    b) CONVOCAÇÃO, com urgência, sessão extraordinária para a realização de nova eleição da Mesa Diretora da Câmara Municipal de Guamaré/RN, a ser conduzida em conformidade com a Lei Orgânica do Município e o Regimento Interno da Casa Legislativa, assegurando que Eudes Miranda da Fonseca e Carlos Alberto da Silva Câmara não concorram aos cargos para os quais já foram reconduzidos, em observância às disposições constitucionais e infraconstitucionais aplicáveis (doc. 1, pp. 50-51);



    As informações foram prestadas (doc. 41).



    Os beneficiários da decisão reclamada apresentaram contestação (doc. 49).



    A Câmara Municipal de Guamaré manifestou-se no feito (doc. 53).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer, com a seguinte ementa:



    Reclamação Constitucional. Mesa Diretiva da Câmara Municipal. Cargo de Presidente. Eleição para o biênio 2021-2022. Nova eleição para o mesmo cargo nos biênios seguintes. Configuração de mais de uma recondução. Decisão reclamada em desacordo com o entendimento firmado na ADI n. 6.674. Cargo de Segundo Secretário. Ausência de análise na decisão reclamada. Não caracterização de recondução sucessiva. Parecer por que o pedido seja julgado parcialmente procedente (doc. 56, p. 1).



    É o relatório. Decido. 



    Os reclamante alegam ofensa aos seguintes paradigmas:



    DIREITO CONSTITUCIONAL. SEPARAÇÃO DOS PODERES (ART. 2º, CF/88). PODER LEGISLATIVO. AUTONOMIA ORGANIZACIONAL. CÂMARA DOS DEPUTADOS. SENADO FEDERAL. REELEIÇÃO DE MEMBRO DA MESA (ART. 57, § 4º, CF/88). REGIMENTO INTERNO. INTERPRETAÇÃO CONFORME À CONSTITUIÇÃO. 1. O constitucionalismo moderno reconhece aos Parlamentos a prerrogativa de dispor sobre sua conformação organizacional, condição necessária para a garantia da autonomia da instituição legislativa e do pleno exercício de suas competências finalísticas. 2. Em consonância com o direito comparado – e com o princípio da separação dos poderes – o constitucionalismo brasileiro, excetuando-se os conhecidos interregnos autoritários, destinou ao Poder Legislativo larga autonomia institucional, sendo de nossa tradição a prática de reeleição (recondução) sucessiva para cargo da Mesa Diretora. Descontinuidade dessa prática parlamentar com o Ato Institucional n. 16, de 14 de outubro de 1969 e, em seguida, pela Emenda Constitucional n. 1, de 17 de outubro de 1969 – ambas medidas situadas no bojo do ciclo de repressão inaugurado pelo Ato Institucional n. 5, de 1968, cuja tônica foi a institucionalização do controle repressivo sobre a sociedade civil e sobre todos os órgãos públicos, nisso incluídos os Poderes Legislativo e Judiciário. 3. Ação Direta em que se pede para que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal sejam proibidos de empreender qualquer interpretação de texto regimental (art. 5º, caput e § 1º, RICD; art. 59, RISF) diversa daquela que proíbe a recondução de Membro da Mesa (e para qualquer outro cargo da Mesa) na eleição imediatamente subsequente (seja na mesma ou em outra legislatura); ao fundamento de assim o exigir o art. 57, § 4º, da Constituição de 1988. Pedido de interpretação conforme à Constituição cujo provimento total dar-se-ia ao custo de se introduzir, na ordem constitucional vigente, a normatividade do art. 30, parágrafo único, “h”, da Emenda Constitucional 1/1969. 4. Ação Direta conhecida, com julgamento parcialmente procedente do pedido. Compreensão da maioria no sentido de que o art. 57, § 4º, da Constituição Federal de 1988 requer interpretação do art. 5º, caput e § 1º, do RICD, e o art. 59, RISF, que assente a impossibilidade de recondução de Membro da Mesa para o mesmo cargo, na eleição imediatamente subsequente, que ocorre no início do terceiro ano da legislatura. Também por maioria, o Tribunal reafirmou jurisprudência que pontifica que a vedação em referência não tem lugar em caso de nova legislatura, situação em que se constitui Congresso novo (ADI 6.524/DF, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/4/2021).



    Ação direta de inconstitucionalidade. Constituição do Estado de Goiás (art. 16, § 3º) e Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás (Art. 9º, § 2º). Normas sobre a eleição dos membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa estadual. Reeleição. Possibilidade. Inaplicabilidade da regra inscrita no art. 57, § 4º, da Constituição Federal aos Estados-membros. Precedentes. Recondução dos integrantes da Mesa parlamentar limitada a um único mandato subsequente, independentemente de se tratar da mesma legislatura ou não. Observância dos postulados republicanos da alternância e da temporalidade. Precedentes. 1. A cláusula inscrita no art. 57, § 4º, da CF não caracteriza norma de reprodução obrigatória, cabendo aos Estados-membros, no exercício de sua autonomia político-administrativa, a definição quanto à possibilidade ou não da reeleição dos membros da Mesa da Assembleia Legislativa estadual. Precedentes. 2. A autonomia dos Estados-membros quanto à elaboração das regras pertinentes às eleições das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais não se reveste de caráter absoluto, devendo conformar-se aos postulados da alternância e da temporalidade, motivo pelo qual viola o princípio republicano a possibilidade de reeleição ilimitada dos integrantes dos órgãos diretivos das Casas parlamentares estaduais sem qualquer restrição do número máximo de eleições sucessivas. 3. Aplicação, no caso, da nova diretriz jurisprudencial desta Suprema Corte (ADI 6.684/DF), no sentido da possibilidade da reeleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais, limitada a uma única recondução, na mesma legislatura ou na subsequente. Precedentes. 4. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida. Pedido julgado parcialmente procedente, para dar interpretação conforme aos preceitos normativos impugnados, de modo a permitir uma única reeleição dos membros da Mesa da Assembleia Legislativa do Estado de Goiás, na mesma legislatura ou na subsequente, em conformidade com os critérios fixados por esta Corte no julgamento da ADI 6.684/DF. 5. Modulação dos efeitos da decisão, para conferir efeitos retroativos limitados ao julgamento, mantida a composição da Mesa Diretora eleita antes de 06.4.2021 (data da publicação do acórdão da ADI 6.524/DF), tal como estabelecido no âmbito da ADI 6.684/DF (ADI 6.704/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe 17/11/2021).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DO AMAPÁ. REGIMENTO INTERNO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. MESA DIRETORA. AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS PODERES. RECONDUÇÃO SUCESSIVA. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ NA MESMA LEGISLATURA OU NA SEGUINTE. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. 1. A Constituição de 1988 consagrou como princípios fundamentais da República a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando a estes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes. 2. Não sendo a regra proibitiva revelada no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados e ao Distrito Federal, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), a definição quanto à possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 3. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de Direito, e, portanto, de observância obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. 4. A Emenda Constitucional n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Lei Maior, fixou limite de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo de todos os níveis da Federação, constituindo parâmetro objetivo para a recondução ao mesmo cargo da Mesa Diretora, independentemente da legislatura em que ocorram os mandatos consecutivos. Precedente firmado na ADI 6.524. 5. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 6. Conferiu-se interpretação conforme à Carta Federal ao art. 95, I, da Constituição do Estado do Amapá, com a redação dada pela Emenda de n. 31/2003, e ao art. 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa daquele ente federado, de forma a permitir uma única reeleição ou recondução consecutiva, para o mesmo cargo, na mesma legislatura ou na subsequente. 7. Razões de segurança jurídica, confiança legítima e excepcional interesse social (Lei n. 9.868/1999, art. 27) impõem a modulação dos efeitos da decisão, para atribuir-se eficácia retroativa limitada e preservar-se a composição empossada na direção da Casa Legislativa antes da data da publicação do acórdão formalizado no julgamento da ADI 6.524 – 6 de abril de 2021 –, conforme orientação jurisprudencial do Supremo. 8. Pedido julgado parcialmente procedente (ADI 6.683/AP, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2023).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. PRELIMINAR. DESCOMPASSO ENTRE PEDIDO E CAUSA DE PEDIR. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PARÂMETRO PARA O CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE. NÃO CONHECIMENTO PARCIAL. CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE PERNAMBUCO. MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. AUTO-ORGANIZAÇÃO DOS PODERES. RECONDUÇÃO SUCESSIVA. PERMISSÃO UMA ÚNICA VEZ NA MESMA LEGISLATURA OU NA SEGUINTE. PRINCÍPIOS DEMOCRÁTICO E REPUBLICANO. PRECEDENTES. 1. Inadequação de parte do pedido formulado em controle concentrado de constitucionalidade, em descompasso com a causa de pedir, por falta de articulação das razões a ampararem o pleito e de indicação específica do parâmetro de fiscalização abstrata. Irresignação genérica impossibilita o conhecimento da ação quanto à reeleição consecutiva para o mesmo cargo da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa ocorrida em outra legislatura. 2. A Constituição de 1988 consagrou, como princípios fundamentais da República, a independência e a harmonia dos poderes (art. 2º), assegurando-lhes autonomia institucional consubstanciada na escolha de seus órgãos dirigentes. 3. Não sendo a regra proibitiva revelada no art. 57, § 4º, da Constituição Federal norma de reprodução obrigatória, cabe aos Estados e ao Distrito Federal, no exercício da autonomia político-administrativa (CF, art. 18), a definição quanto à possibilidade, ou não, de reeleição dos membros da Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 4. Os postulados constitucionais referentes à democracia e à República, os quais afirmam a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, são normas nucleares, medula do Estado de Direito, e, portanto, de observância obrigatória por Estados, Distrito Federal e Municípios, impondo-se como condicionantes à auto-organização dos entes políticos. 5. A Emenda Constitucional n. 16/1997, ao conferir nova redação ao art. 14, § 5º, da Lei Maior, fixou limite de uma única reeleição dos Chefes do Poder Executivo de todos os níveis da Federação, constituindo parâmetro objetivo para a recondução para o mesmo cargo da Mesa Diretora, independentemente da legislatura em que ocorrem os mandatos consecutivos. Precedente firmado na ADI 6.524. 6. É incompatível com o regime constitucional de 1988 a adoção, pelos entes políticos, de reeleições sucessivas ilimitadas para os mesmos cargos na Mesa Diretora da Casa Legislativa. Precedentes. 7. Razões de segurança jurídica, proteção da confiança legítima e excepcional interesse social (Lei n. 9.868/1999, art. 27) impõem a preservação da composição empossada na direção da Casa Legislativa. 8. O art. 7º, § 9º, da Constituição do Estado de Pernambuco, com a redação dada pela Emenda de n. 33/2011, e o art. 9º, I, do Regimento Interno da Assembleia Legislativa daquele ente federado são harmônicos com a Constituição Federal ao estabelecerem vedação a terceiro mandato consecutivo no mesmo cargo na Mesa Diretora da Assembleia Legislativa, seja na mesma legislatura, seja na seguinte. 9. Ação direta de inconstitucionalidade conhecida parcialmente e, na parte conhecida, julgada improcedente (ADI 6.686/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2023).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. REVOGAÇÃO DE DISPOSITIVO IMPUGNADO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. CONHECIMENTO PARCIAL. MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. REELEIÇÃO ILIMITADA AO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO E DO PLURALISMO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 1. A norma regimental impugnada nestes autos foi revogada pela Resolução nº 11/2016 da Assembleia Legislativa, antes do ajuizamento desta demanda. Portanto, ausente em parte o objeto combatido, carece o autor de interesse processual em relação ao referido preceito. 2. O art. 57, § 4º, da Constituição Federal não consiste em preceito de observância obrigatória pelos Estados, de modo que tampouco pode funcionar como parâmetro de controle da constitucionalidade de regra inserida em Constituição estadual. Precedentes: ADI 6684, 6707, 6709 e 6710, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 06/12/2021; ADI 6721, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/12/2021. 3. Ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais. A afirmação do princípio republicano, no que assentada a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, reconhecida à unanimidade pelo colegiado, impõe o estabelecimento de limite objetivo à reeleição de membros da Mesa. 4. O redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano serve ao equacionamento da questão constitucional ao fornecer o critério objetivo de 1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos. Precedentes: ADI 6685, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 6719, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado na Sessão Virtual de 10/12/2021 a 17/12/2021. 5. Em situações de nova interpretação do texto constitucional, impõe-se ao Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a uma ponderação das consequências e ao devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir a evolução jurisprudencial. Precedentes: ADI 6704, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2021; ADI 6685 e 6699, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 05/11/2021; ADI 6684, 6707, 6709 e 6710, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 06/12/2021. 6. Não conhecimento da ação direta em relação aos artigos 5º e 6º do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná e, quanto aos dispositivos remanescentes, procedência em parte do pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal aos artigos 54, inciso I, e 61, § 3º, da Constituição do Estado do Paraná, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, mantida a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (7.1.2021). 7. Teses de julgamento: (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 6.688/PR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJ 28/4/2023).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. REELEIÇÃO ILIMITADA AO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO E DO PLURALISMO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 1. O art. 57, § 4º, da Constituição Federal não consiste em preceito de observância obrigatória pelos Estados, de modo que tampouco pode funcionar como parâmetro de controle da constitucionalidade de regra inserida em Constituição estadual. Precedentes: ADI 6684, 6707, 6709 e 6710, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 06/12/2021; ADI 6721, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe de 17/12/2021. 2. Ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais. A afirmação do princípio republicano, no que assentada a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, reconhecida à unanimidade pelo colegiado, impõe o estabelecimento de limite objetivo à reeleição de membros da Mesa. 3. O redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano serve ao equacionamento da questão constitucional ao fornecer o critério objetivo de 1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos. Precedentes: ADI 6685, Rel. Min. Alexandre de Moraes; ADI 6719, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, julgado na Sessão Virtual de 10/12/2021 a 17/12/2021. 4. Em situações de nova interpretação do texto constitucional, impõe-se ao Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a uma ponderação das consequências e ao devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir a evolução jurisprudencial. Precedentes: ADI 6704, Rel. Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, DJe de 17/11/2021; ADI 6685 e 6699, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe de 05/11/2021; ADI 6684, 6707, 6709 e 6710, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator do acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe de 06/12/2021. 5. Procedência em parte do pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao artigo 53, § 4º, da Constituição do Estado do Mato Grosso do Sul e ao artigo 10 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do respectivo ente, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, mantida a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação da ata de julgamento da ADI 6524 (7.1.2021). 6. Teses de julgamento: (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandados consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação da Mesa da Assembleia Legislativa no período posterior à data de publicação da ata de julgamento da ADI 6.524, de modo que não serão consideradas, para fins de inelegibilidade, as composições eleitas antes de 7.1.2021, salvo se configurada a antecipação fraudulenta das eleições como burla ao entendimento do Supremo Tribunal Federal (ADI 6.698/MS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 28/4/2023).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. REELEIÇÃO ILIMITADA AO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO E DO PLURALISMO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 1. O art. 57, § 4º, da Constituição Federal não consiste em preceito de observância obrigatória pelos Estados, de modo que tampouco pode funcionar como parâmetro de controle da constitucionalidade de regra inserida em Constituição estadual. 2. Ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais. A afirmação do princípio republicano, no que assentada a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, reconhecida à unanimidade pelo colegiado, impõe o estabelecimento de limite objetivo à reeleição de membros da Mesa. 3. O redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano serve ao equacionamento da questão constitucional ao fornecer o critério objetivo de 1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos. 4. Em situações de nova interpretação do texto constitucional, impõe-se ao Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a uma ponderação das consequências e ao devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir evolução jurisprudencial adotada 5. Procedência do pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 58, § 5º, incisos I e II, e § 9º, da Constituição do Estado do Espírito Santo, e ao art. 8º do Regimento Interno da respectiva Assembleia Legislativa, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, mantida a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação do acórdão da ADI 6524 (06/04/2021). 6. Teses de julgamento: (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores (ADI 6.707/ES, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p/ Acórdão Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe 6/12/2021).



    AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. MESA DIRETORA DE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA ESTADUAL. REELEIÇÃO ILIMITADA AO MESMO CARGO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIOS REPUBLICANO, DEMOCRÁTICO E DO PLURALISMO POLÍTICO. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO. 1. O art. 57, § 4º, da Constituição Federal não consiste em preceito de observância obrigatória pelos Estados, de modo que tampouco pode funcionar como parâmetro de controle da constitucionalidade de regra inserida em Constituição estadual. 2. Ainda que observada a relativa autonomia das Casas legislativas estaduais para reger o processo eletivo para Mesa diretora, esse campo jurídico é estreitado por outros princípios constitucionais, que exigem o implemento de mecanismos que impeçam resultados inconstitucionais às deliberações regionais. A afirmação do princípio republicano, no que assentada a alternância de poder e a temporariedade dos mandatos, reconhecida à unanimidade pelo colegiado, impõe o estabelecimento de limite objetivo à reeleição de membros da Mesa. 3. O redimensionamento que a EC 16/1997 causou no princípio republicano serve ao equacionamento da questão constitucional ao fornecer o critério objetivo de 1 (uma) única reeleição/recondução sucessiva para o mesmo cargo da Mesa, independentemente da legislatura dos mandatos consecutivos. 4. Em situações de nova interpretação do texto constitucional, impõe-se ao Tribunal, tendo em vista razões de segurança jurídica, a tarefa de proceder a uma ponderação das consequências e ao devido ajuste do resultado, adotando a técnica de decisão que possa melhor traduzir evolução jurisprudencial adotada 5. Procedência do pedido para conferir interpretação conforme a Constituição Federal ao art. 15, § 3º, da Constituição do Estado de Tocantins, e estabelecer que é permitida apenas uma reeleição ou recondução sucessiva ao mesmo cargo da Mesa Diretora, mantida a composição da Mesa de Assembleia Legislativa eleita antes da publicação do acórdão da ADI 6524 (06/04/2021). 6. Teses de julgamento: (i) a eleição dos membros das Mesas das Assembleias Legislativas estaduais deve observar o limite de uma única reeleição ou recondução, limite cuja observância independe de os mandatos consecutivos referirem-se à mesma legislatura; (ii) a vedação à reeleição ou recondução aplica-se somente para o mesmo cargo da mesa diretora, não impedindo que membro da mesa anterior se mantenha no órgão de direção, desde que em cargo distinto; e (iii) o limite de uma única reeleição ou recondução, acima veiculado, deve orientar a formação das Mesas das Assembleias Legislativas que foram eleitas após a publicação do acórdão da ADI 6.524, mantendo-se inalterados os atos anteriores (ADI 6.709/TO, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Rel. p. Acórdão Min. Gilmar Mendes, DJe 6/12/2021).



    CONSTITUCIONAL. PRINCÍPIOS REPUBLICANO E DEMOCRÁTICO. NECESSÁRIA ALTERNÂNCIA NO PODER. POSSIBILIDADE DE UMA ÚNICA REELEIÇÃO SUCESSIVA PARA O MESMO CARGO NA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PRESENÇA DE RAZÕES DE SEGURANÇA JURÍDICA E INTERESSE SOCIAL. AÇÃO DIRETA JULGADA PROCEDENTE. 1. A consagração da independência dos Poderes pela Constituição Federal estabeleceu como regra básica, em relação ao Poder Legislativo, a livre e autônoma escolha de seus órgãos dirigentes, que deverão ser eleitos pelo sufrágio de todos os seus membros, sem qualquer ingerência dos demais poderes. 2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADI 6524, sinalizou a modificação do entendimento que admitia a previsão, pelas Constituições estaduais, de reeleições ilimitadas para os cargos diretivos das Assembleias Legislativas. 3. Os princípios Republicano e Democrático exigem alternância no Poder, não se admitindo a possibilidade de reeleições sucessivas para os mesmos cargos nas mesas diretoras dos órgãos legislativos, mas apenas uma única reeleição para o mandato subsequente. 4. Aplicação das teses fixadas nos ju